Tribunal: STM
Processo: 7000295-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000295-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUCAS ARAÚJO BARBOSA
ADVOGADOS: ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO (OAB: BA17377) E THALITA BARROS DE
ARAÚJO (OAB: BA47062)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000295-90.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LUCAS ARAÚJO BARBOSA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO e Dra. THALITA BARROS DE ARAÚJO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante.
Embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que não procedem os fatos relatados na
Denúncia, os elementos de prova carreados ao longo da instrução processual permitem
concluir que o Réu fez o uso de atestados médicos falsos, não existindo qualquer indício de
que os referidos atestados foram fornecidos por qualquer médico ou funcionário da Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeira.
A despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados pelo Acusado, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que a prova
pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo ser
suprida por qualquer outro meio idôneo.
Vale dizer que, embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto
no art. 328 do Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido por
outros elementos probatórios existentes nos autos. Assim, no delito de uso de documento
falso, a identificação da materialidade delitiva prescinde da realização de exame pericial
quando a falsidade pode ser constatada por outros meios idôneos de prova que, mesmo
colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados pelos demais elementos
colhidos durante a instrução processual, estariam sujeitos a eventual questionamento no
chamado contraditório diferido.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LUCAS ARAÚJO BARBOSA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO e Dra. THALITA BARROS DE ARAÚJO.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-MN LUCAS ARAÚJO BARBOSA
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de
16 de março de 2021, que, por maioria de votos (4x1), condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no artigo 315, c/c os arts. 311 e 58, todos do Código Penal Militar, e com o
art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de março de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Constam dos autos do IPM que, no dia 06 de fevereiro de 2018, o ora denunciado
(LUCAS ARAÚJO BARBOSA) e o MN WILLIAN compareceram à Divisão de Saúde da BNA para
homologação de seus atestados médicos (fls. 10/11), emitidos no dia 05/02/2018 pelo
Hospital São João de Deus- Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira/BA, com assinatura do
médico Luiz Guilherme S. Costa, sugerindo 04 (quatro) dias de afastamento das atividades
laborais para ambos militares. Devido à coincidência dos atestados e suposta divergência
nas assinaturas do médico, foi verificado no prontuário do MN LUCAS a existência de outros
atestados da mesma Unidade de Saúde com assinaturas diferentes do médico Emanuel L.
M. Costa.
Realizado contato com a unidade de saúde, o Sr Luiz (faturista do Hospital São João De
Deus) informou, categoricamente, que nas datas apostas nos atestados médicos não
consta entrada dos militares naquela unidade de saúde e os referidos médicos
trabalhavam efetivamente no hospital e desconhecem, totalmente, as assinaturas,
inclusive fariam boletim de ocorrência junto ao conselho de medicina (doc. fls. 16).
Inquirido o Dr Luiz Guilherme S. Costa, médico signatário do atestado de 05/02/2018,
negou o atendimento, a autoria da assinatura e o carimbo apostos no documento, inclusive
não estava trabalhando no Hospital naquela data. (págs. 119/120 e 226/227).
Após requisição ministerial, a OM informou que foi concedida a dispensa mesmo tendo
percebido as discrepâncias, pois a apuração só foi iniciada no dia seguinte ao começo da
licença pelo marinheiro (pág. 176). Por fim, foi verificado que o ora denunciado utilizou-se
do mesmo estratagema para conseguir outra licença em 08/01/2018, conforme indicado na
Tabela de pág.195.
Às fls. 234, Oficio do Hospital Casa Misericórdia comunicando o falsum dos 02 (dois)
Atestados utilizados pelo ora denunciado.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o ora denunciado, de
maneira livre e consciente, usou atestados médicos falsos perante a Administração Militar
e obteve dispensas de serviço, praticando, assim, o delito previsto no Art 315 do CPM.
Em razão do exposto, denuncio o MN LUCAS ARAÚJO BARBOSA, como incurso nas sanções
previstas no artigo 315, do CPM c/c Art. 71 do CP, por 2 (duas) vezes (...)." (...)".

Constam dos autos os seguintes documentos:

1) Atestado Médico datado de 8 de janeiro de 2018, supostamente emitido pelo médico Dr. Emanuel L. M.
Costa, da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, nos seguintes termos:

"(...) Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Lucas Araújo Barbosa (...) foi atendido(a)
nesta unidade no dia 08/01/18, devendo ausentar-se de suas atividades laborais e ou
estudantis, por um período de 05 (cinco) dias por motivo de doença. CID R06-0 (...)";

2) Atestado Médico datado de 5 de fevereiro de 2018, supostamente emitido pelo médico Dr. Luiz Guilherme
S. Costa, da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, nos seguintes termos:

"(...) Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Lucas Araújo Barbosa (...) foi atendido(a)
nesta unidade no dia 05/02/18, devendo ausentar-se de suas atividades laborais e ou
estudantis, por um período de 04 (quatro) dias por motivo de doença. CID J96-9 (...)";

3) Informação da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira/BA encaminhada por e-mail em 5 de março de
2018 ao Encarregado do IPM, do qual se extrai o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27

"(...) Venho através deste, responder o email referente aos atestados que foram
apresentados pelos militares Willian Silva dos Santos e Lucas Araújo Barbosa. Após análise
e apresentação dos atestados aos médicos Emanuel L. M. Costa e Luiz Guilherme S. Costa
foi constatado que as assinaturas não correspondem as assinaturas dos respectivos
médicos, assim como não foram encontrados atendimento médico nas datas descritas nos
atestados, e as datas, apresentadas não conferem com as datas do atendimento dos
médicos acima mencionados. Estamos a disposição para maiores esclarecimentos (...)";

4) Ofício nº 32/2018, de 20 de março de 2018, da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira/BA, no qual, em
resposta ao Ofício nº 20/BNA-MB do Encarregado do IPM, apresentou as seguintes informações:

"(...) vimos através da presente, prestar esclarecimentos quanto a forma de gestão que
envolve os atendimentos aos usuários desta instituição e prestadora de serviços de saúde.
1. Os registros de atendimentos são realizados na recepção do ambulatório deste
Nosocômio, através de sistema informatizado, tendo como empresa contratada a SP DATA,
sistema esse altamente eficiente na base de dados, cujo atendimentos são realizados
através da classificação de risco onde a urgência e emergência têm atendimento
priorizado.
2. Como já foi enviando através de correio eletrônico, voltamos a ratificar que não houve
atendimentos dos pacientes nos dias que constam nos referidos atestados, uma vez que
são dias em que não há atendimento desses profissionais nesta Instituição. Vale ressaltar
que Dr. Luiz Guilherme S. Costa CRM 9650, medico adoperaste, atende neste hospital a
nível ambulatorial só às quartas feira e Dr. Emmanuel Luiz Machado Costa CRM 4068 é
médico plantonista atendendo exclusivamente as terças e quinta feira, não havendo
chance destes atendimentos serem feitos por esses profissionais.
3. Não são reconhecidos os atendimentos pelos médicos mencionados bem como a
assinatura dos profissionais diferem totalmente das assinaturas dos mesmos. Nota-se
também que as assinaturas tendo o mesmo profissional nos supostos atendimentos,
diferem de forma acintosa de atestado para atestado.
4. Em conversa com os médicos não foram extraviados nenhum carimbo dos respectivos
profissionais bem como da Instituição (...)".

5) Ofício nº 416/BNA-MB, do Chefe do Departamento de Administração da Base Naval de Aratu,
comunicando o licenciamento do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Licenciado do Serviço Ativo da Marinha "por conclusão do tempo de serviço", em
01MAR2018, por meio da Portaria nº 52/201 8, do Comando do 2º Distrito Naval e
desligado desta Base Naval na mesma data (...)";

6) Comunicação Interna nº 141, de 8 de outubro de 2018, do Encarregado do IPM, dando conta de que o
Acusado, efetivamente, usufruiu da licença utilizando-se de falso atestado médico, nos seguintes termos:

"(...) as dispensas médicas apresentadas pelos militares indiciados no Inquérito Policial-
Militar instaurado pela Portaria nº 22/BNA, de 12MAR2018: (...) MN-RC 17.17.0660.17
LUCAS ARAUJO BARBOSA (LSAM), foram homologadas e que, essa forma, os indiciados
usufruíram das licenças previstas nos atestados cuja veracidade foi investigada neste
inquérito (...)";

A Denúncia foi recebida em 18 de março de 2019 e o Réu foi devidamente citado em 6 de maio de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Médico Dr. Emannuel Luiz Machado Costa, que afirmou:

"(...) Juíza: Em 6 de fevereiro de 2018, na época dos fatos, o Sr. atuava aonde?
Testemunha: No Hospital São João de Deus em Cachoeira. Juíza: O Sr. Teve ciência
desses fatos e foi ouvido no inquérito? Testemunha: Na época sim, pela Marinha.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
Juíza: O Sr. lembra de ter atendido os dois militares? O Marinheiro Lucas e o William?
Testemunha: Não Sra. Juíza: E os atestados que eles apresentaram que continham a
sua assinatura, conferiam? Testemunha: Não era a minha assinatura e nem o carimbo
era o meu, na época que eu fui falar na Marinha, eu levei o meu carimbo e apresentei lá.
Juíza: O seu CRM é 4068? Testemunha: Sim, mas na época eu não reconheci nem o
carimbo e nem a assinatura. Juíza: No inquérito já foi exibido para o Sr. os documentos, o
Sr. confirma? Testemunha: Sim Sra. Juíza: O Sr. se recorda se algum desses militares
foram atendidos nesse Hospital? Testemunha: Não me lembro de ter atendido nenhum
militar. MPM: Qual a especialidade do Sr.? Testemunha: Urgência. MPM: Nesse
Hospital São João de Deus também trabalha o médico Luiz Guilherme Santos da Costa?
Testemunha: Trabalhava sim. MPM: Na mesma época que o Sr.? Testemunha: Sim.
MPM: E qual era a especialidade dele? Testemunha: Ortopedista. Defesa: O Sr. no
Hospital de Cachoeira atende em emergência né isso? Testemunha: Sim. Defesa:
Todos os dias da semana, naquela época de 2018, o Sr. se recorda qual era a rotina de
trabalho do Sr.? Testemunha: Eu sempre dei plantão lá uma ou duas vezes por semana,
mas não me lembro quais eram os dias. Defesa: O Sr. se recorda de quantas pessoas
atendia por dia nesse plantão? Testemunha: Entre trinta a quarenta pessoas. Defesa:
Então pelo o que eu estou entendendo é muito difícil o Sr. se recordar da fisionomia de
todas as pessoas que o Sr. atendeu em fevereiro de 2018 né isso? Testemunha: Da
fisionomia sim, mas de ter atendido militar não. Defesa: Em relação a estrutura do
Hospital em Cachoeira, como era a estrutura na época, tinha dificuldade de médicos ou
faltava médicos lá, o que o Sr. pode dizer sobre a estrutura de funcionários e serviços?
Testemunha: Na época não tinha dificuldades. Defesa: O Sr. sabe informar quantos
médicos atendiam com o Sr. na emergência? Testemunha: Na emergência sempre foi
apenas 1 médico plantonista. Defesa: O Sr. sabe dizer se o documento que o Sr.
reconheceu que não foi assinado pelo Sr., teria sido impresso pela Santa Casa?
Testemunha: A folha que foi me apresentado na época do inquérito era da Santa Casa,
mas a assinatura e o carimbo não. Juíza: Se a pessoa comparecesse lá no dia que não
tinha médico como era feito esse atendimento? Testemunha: Não tinha quem
atendesse, o paciente era encaminhado para São Felix. MPM: É possível naquele Hospital
uma pessoa ser atendida pelo médico e não constar o registro desse atendimento?
Testemunha: Não, pois quando a pessoa apresenta o documento é feito a ficha no
computador e fica registrado no sistema e se tomar medicação fica registrado no livro de
medicação é tudo registrado. MPM: Conta na denúncia que havia outros atestados com
assinatura do Sr. em dias diversos, em quais dias da semana o Sr. trabalhava no hospital?
Testemunha: Não lembro muito bem, mas tenho impressão que era terça e quinta.
Juíza: O Dr. Luiz Guilherme Santos da Costa trabalhou nessa época no Hospital?
Testemunha: Sim. Juíza: E ele ainda trabalha lá? Testemunha: Não. Juíza: O Sr.
sabe em que época ele saiu de lá? Testemunha: Deve ter uns quatro a cinco meses.
Juíza: O Sr. sabe onde ele está morando hoje? Testemunha: Feira de Santana (...)"
(Grifos no original);

2) Civil Luiz Antônio Costa Araújo, que afirmou:

"(...) Juíza: O Sr. é provedor da Santa Casa de Misericórdia é isso? Testemunha: Sim.
Juíza: Desde de que época o Sr. está nessa função? Testemunha: Desde julho de 2017.
Juíza: Antes do Sr. ser chamado aqui, o Sr. tomou conhecimento desses fatos no
inquérito? Testemunha: Sim, porque em algumas diligências eu tive que manifestar
situações solicitadas. Juíza: O que foi solicitado para o Sr. na época? Testemunha: Foi
solicitado a confirmação de que Dr. Emanoel e Dr. Luiz Guilherme eram profissionais
médicos do Hospital. Juíza: Do Hospital São João de Deus né isso? Testemunha: Sim
Sra. Juíza: O Sr. sabe se aquele Hospital chegou a atender militar na emergência?
Testemunha: Lá atende a população como um todo e tem um sistema de informação
obrigatório no Hospital que registra todos os procedimentos, desde a recepção até o
processo final de qualquer paciente. Juíza: Como foi emergência a pessoa precisa chegar
lá e se identificar né isso? Testemunha: Se identifica e é feito um registro e se é uma
pessoa que tem plano privado é identificado como tal e se não, apresenta a carteira do
SUS. Juíza: Com base nisso que todos os procedimentos são feitos? Testemunha: Sim,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
o primeiro registro é na recepção e aguarda a classificação de risco e a classificação de
risco determina o tipo de atendimento que vai para o médico, a partir daí é toda orientação
de diagnostico que cada profissional faz. Juíza: E tudo isso é registrado eletronicamente
ou fisicamente? Testemunha: Eletronicamente, todo sistema de saúde municipal e
federal está tudo registrado. Juíza: A denúncia é em relação a atestados médicos que
foram apresentados e não conferem com as assinaturas dos médicos, então é isso que eu
queria saber do Sr., o paciente que é liberado, mas precisa ficar afastado do seu serviço
por motivo de doença, ele já sai de lá com o atestado nesse atendimento de emergência
que ele foi? Testemunha: Isso varia, porque os profissionais têm um procedimento
chamado protocolo e os hospitais têm a norma, e o atestado é a conclusão do fechamento
do diagnostico, então se é fechado um diagnóstico de uma fratura, então é obrigado
naquele momento, se é um profissional que vai estar ausente do serviço, então é um
atestado que é solicitado e fornecido, isso vai de acordo com o fechamento do diagnóstico
do médico. Juíza: O Sr. tomou conhecimento desses atestados que foram apresentados
pelos militares? Testemunha: As informações que eu formalizei como responsável do
Hospital foram feitas com base nas solicitações feitas e se os médicos eram do Hospital,
foram confirmados e como havia solicitação de apuração de assinaturas e datas, essas
questões, houve desdobramentos dos médicos que fizeram o testemunho deles, de
conferencia de assinatura e esses desdobramentos não ficaram mais ao nosso alcance e a
confirmação se as assinaturas eram verídicas isso ficou por conta das declarações dos
profissionais. Juíza: Em algum meio de comunicação como facebook, instagram ou
página da web é possível pegar um formulário com o logotipo do Hospital? Testemunha:
Não, porque tudo que é registro de atividade do atendimento é um sistema que tem toda a
sua proteção sigilosa, a gente tem acesso, mas só se revela ao paciente. Juíza: O
logotipo do Hospital confere, é esse mesmo que está nos atestados dos acusados?
Testemunha: Eu não tive nem essa preocupação, como as respostas que foram nos
solicitados não exigiu de mim fazer essa apuração. MPM: O Sr. disse que toda entrada lá
no Hospital Santa Casa tudo é registrado eletronicamente né isso? Testemunha: Sim.
MPM: Desde quando isso é feito? Testemunha: Desde quando ele é habilitado a prestar
serviço ao SUS, então é obrigatório contratualmente, é só um hospital prestar serviço ao
sistema único de saúde que é um sistema universal do SUS. MPM: O Sr. sabe precisar a
quanto tempo? Testemunha: Mais de vinte anos. MPM: Pode se afirmar que não é
possível uma pessoa ser atendida e ficar sem registro? Testemunha: Não, é obrigatório
se dirigir a recepção para iniciar o atendimento, até em caso de muita gravidade, quando o
paciente entra em estado de vida ou morte, é imediatamente conduzido ao leito, mas o
acompanhante se dirige a recepção. No ato do socorro o cartão do SUS é o pré-requisito,
existe caso esporádico da pessoa não está com o cartão do SUS, o próprio sistema gera um
cartão. MPM: Na época o Dr. Emanuel Luís de Machado Costa, o Sr. se recorda que dias
ele trabalhava lá no Hospital? Testemunha: Ele era plantonista as terças e quintas-
feiras. MPM: E o Dr. Luís Guilherme? Testemunha: Às quartas-feiras. Defesa:
Segundo o Dr. Emanuel só existia de fato um médico para plantão de emergência, me
parece que isso era um quadro de dificuldade de médico? Testemunha: Não, é porque
pelo perfil de número de leitos e do perfil demográfico você estabelece a necessidade de
ter mais de um plantonista, no São João que a cidade está com o dobro da população, a
gente mobiliza dois médicos plantonistas porque é em função daquele quadro atípico, mas
no padrão é um plantonista 24 horas. Defesa: Minha pergunta foi se tinha dificuldade
para plantão de médicos na emergência? Testemunha: Não. Defesa: Na segunda-feira
e na sexta não tinha médico escalado para plantão de atendimento de emergência e
chegando um paciente para atendimento de emergência na segunda-feira qual era o
procedimento? Testemunha: Dr. Emanuel tinha uma escala de plantão as terças e
quintas e na segunda era um outro profissional e quarta era outro profissional e Dr. Luís
Guilherme não é um médico plantonista ele faz um atendimento de especialidade
ortopédica que é um atendimento ambulatorial fora do plantão. Defesa: É porque o Dr.
Emanuel foi ouvido agora pouco e confirmou que só existia um médico que era ele na terça
e na quinta e além dele o Sr. Luís na quarta que eram os únicos médicos que faziam
atendimento no plantão. Testemunha: De segunda a segunda você tem o plantão 24
horas para atendimento de urgência e emergência, cada dia você tem o normal de
urgência e emergência, tem dias que você tem três ou quatro médicos como ginecologista

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
no ambulatório. Defesa: Atendimento de emergência de ortopedia, no caso de uma crise
de coluna de um cidadão de Cachoeira chegando na segunda-feira, quem atendia?
Testemunha: O plantonista da segunda. Defesa: O Sr. se recorda o nome do médico?
Testemunha: Não, eu sei que o Dr. Emanuel tinha um quadro efetivo a anos às terças e
quintas-feiras. Defesa: Então o Sr. não sabe dizer quem seria o médico que atenderia o
cidadão na segunda-feira se precisasse de um atendimento de emergência ortopédica?
Testemunha: Não. Defesa: O carimbo que o Sr. viu no atestado médico corresponde ao
carimbo que normalmente é usado nesses documentos? Testemunha: O formato da
logomarca sim. Defesa: Eu me refiro ao carimbo grande. Testemunha: Não me
recordo. Conselho: Esses blocos de atestados são feitos em gráfica ou impressos pelo
sistema? Testemunha: Nesse período era em gráfica, inclusive agora é produzido nos
próprios hospitais atualmente. Conselho: E como é o acesso a esses blocos de
atestados? Testemunha: Apenas os médicos têm acesso (...)" (Grifos no original);

3) Médico Dr. Luiz Guilherme Santos da Costa, que afirmou:

"(...) Juíza: O Sr. lembra desse ocorrido? Testemunha: Eu já fui na Marinha duas vezes
responder sobre esses atestados. Juíza: O Sr. conhece os acusados? Testemunha: Não
Sra. Juíza: O que o Sr. pode dizer a respeito dessa assinatura do Sr. que consta nos
atestados? Testemunha: Esses atestados não conferem com a minha assinatura e nem o
carimbo, falsificaram até o carimbo e eu sempre fico no hospital de Cachoeira e esses
rapazes nunca foram atendidos por mim no Hospital de Cachoeira e não tem histórico
nenhum de atendimento desses rapazes comigo lá no Hospital de Cachoeira, o carimbo é
falso e assinatura é falsa. Juíza: Na época que o Sr. tomou conhecimento desses fatos, o
Sr. procurou verificar nos prontuários se eles teriam sido atendidos lá? Testemunha:
Com certeza, inclusive a data que consta nesse atestado eu nem estava atendendo lá pois
não era o meu dia de trabalho. Defesa: O Sr. se recorda se nos dias de segunda-feira na
época dos fatos, existia médico para atendimento da população como ortopedista?
Testemunha: Não, pois o único ortopedista lá era apenas eu e pelo o que me consta era
um feriado de carnaval e eu não estava trabalhando. Defesa: Então nesse dia não tinha
médico de plantão para caso ortopédico? Testemunha: Tinha um médico de plantão
clinico. Juíza: O que levou o Sr. ver que o carimbo era diferente? Testemunha: O tipo
de letra do meu carimbo, a assinatura é falsa e a assinatura também Juíza: O Sr. Quando
vai para casa leva os carimbos ou deixava no hospital? Testemunha: Ficam comigo (...)"
(Grifos no original);

4) CT Mar André Luis Lima (encarregado do IPM), que afirmou:

"(...) Juíza: O que o Sr. sabe a respeito da apuração desses fatos? Testemunha: O fato
surgiu quando ao apresentar os atestados à divisão de saúde, o secretario responsável por
receber esses atestados e encaminhá-los para o prontuário dos militares desconfiou e
levantou a possibilidade da falsificação, pois se tratava de dois atestados do mesmo lugar
e do mesmo médico e junto com o prontuário havia mais de um atestado e com
assinaturas diferentes, esse servidor imediatamente fez contato com o Hospital e foi
informado que não tinha havido atendimento, através desse fato, a encarregada da saúde
comunicou o fato ao Comandante da Base que instaurou o inquérito. A partir desse ponto
foi quando eu tomei conhecimento dos fatos e procedi com a apuração a mais que foi a
oitiva com os próprios médicos, reforcei o contato com a Instituição e formalizaram essa
informação através de um oficio, afirmando que não coincidiam as assinaturas, nem os
carimbos e nem as datas do atendimento em relação aos dias da semana em que os
médicos prestavam atendimento na Instituição. Defesa: O militar ao apresentar um
atestado médico ele é submetido a algum tipo de inspeção medica por algum setor da
Marinha para verificar se tem ou não o CID, se corresponde com a realidade dele de
doença? Testemunha: Toda vez que a gente apresenta um atestado à divisão de saúde,
existe um médico de plantão e o objetivo desse medico plantonista é socorrer algum tipo
de ocorrência dentro do quartel naquele determinado dia e nos demais o atendimento
ambulatorial depende da especialidade e se a causa do atestado CID for referente a
alguma especialidade que não coincida com o médico que está ali naquele momento ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
pode requerer ao militar que vá até o hospital para ter a opinião detalhada de um
especialista e no caso dos atestados se eu não me engano, um deles apresentava dores
nas costas e no prontuário do médico tinha orientação que ele se consultasse com o
ortopedista, mas a homologação do atestado costuma seguir a opinião do médico que o fez
porque ele teoricamente não estaria apto para o serviço. Defesa: O Sr. se recorda do
Lucas? Testemunha: Sim. Defesa: O Sr. sabe dizer se o Lucas foi submetido a esse
procedimento? Testemunha: Não sei, eu não era o Oficial de Serviço no dia em que ele
apresentou o atestado e não sou da divisão de saúde, mas acredito que nos autos deve
constar informações do prontuário dos militares. Juíza: Efetivamente eles gozaram dessa
licença de saúde? Testemunha: Consta no prontuário que sim (...)" (Grifos no original);

5) Ten Mar Maíra Dória Martinez da Costa Lino, que afirmou:

"(...) Defesa: Mas a Sra. soube desses fatos? Testemunha: Não. Defesa: Qual a
função que a Sra. desenvolvia lá? Testemunha: Era encarregada da divisão de saúde.
Defesa: Embora a Sra. não estar presente nos dias dos fatos, como é o procedimento com
o militar quando ele chega com o atestado médico? Testemunha: Ele é encaminhado
para o médico da seção de saúde para que a gente homologue e ateste a veracidade do
documento. Defesa: Essa homologação chega a ter contato com o paciente?
Testemunha: Sim, o paciente precisa entregar em mãos ao médico, é um procedimento
médico de conversar com o paciente e ele tem o direito de homologar ou não aquele
atestado. Defesa: A Sra. sabe informar se acontece em algum momento o profissional
examinar para ver se realmente há veracidade? Testemunha: Sim, o médico tem essa
liberdade. Defesa: Mas é de praxe o médico fazer isso? Testemunha: Fica a critério do
médico. Defesa: Em relação aos pedidos médicos, como funciona esse atendimento, o
militar ele pode utilizar os médicos disponíveis na OM ou depende da especialidade e
disponibilidade? Testemunha: Sim, quando eu estava lá tinha médico disponível 24
horas por dia onde o atendimento é feito por demanda e se for constatada alguma
necessidade de especialista esse militar é encaminhado ao Hospital Naval de Salvador
onde existe os especialistas e o primeiro atendimento pode ser feito na Base Naval de
Aratu. Defesa: Você se recorda de ter atendido algum dos militares? Testemunha:
Talvez eles possam ter sido atendidos por mim como dentista, mas eu não me recordo
porque são muitos pacientes. Defesa: E a Sra. como dentista só avaliava caso de suas
especialidades? Testemunha: Sim. Defesa: Existia a obrigatoriedade do exame na
hora da homologação ou isso poderia acontecer? Testemunha: Isso fica a critério do
médico, ele tem essa autonomia de dizer qual o procedimento mais adequado a ser
realizado (...)" (Grifos no original).

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas:

1) Civil Jirlândia Magno dos Santos Silva, que afirmou:

"(...) Juíza: A Sra. conhece o Lucas Araújo Barbosa? Testemunha: Conheço ele desde
quando ele nasceu. Juíza: A Sra. conhece o Willian? Testemunha: Não Sra. Juíza: A
Sra. soube que ele serviu a Marinha? Testemunha: Sim Defesa: A Sra. sabe precisar a
quanto tempo conhece ele? Testemunha: Há uns 16 anos. Defesa: A Sra. também
conhece a família dele? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. não presenciou esses fatos
que foram narrados na inicial não né? Testemunha: Não. Defesa: A Sra. conhece a
Santa Casa? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. conhece o gestor da Santa Casa?
Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. sabe dizer ao Juízo como é o comportamento de
Lucas lá na comunidade dele? Testemunha: Ele é um menino passivo, sempre tratou as
pessoas lá na rua com educação e a gente não tem nada que possa falar sobre o
comportamento dele, ele é um menino muito bom. Defesa: A Sra. já se consultou na
Santa Casa de misericórdia? Testemunha: Sim, eu tenho problema de gastrite e quando
ela ataca eu sempre vou ao Hospital. Defesa: A Sra. Trabalha? E qual a profissão da Sra.?
Testemunha: Sim, eu sou auxiliar de limpeza, servidora pública. Defesa: A Sra. já
apresentou algum atestado fornecido pela Santa Casa de Misericórdia? Testemunha:
Sim. Defesa: Foi o médico que lhe deu? Testemunha: Não, pois eu fiquei sendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
medicada e quando eu retornei ele já não se encontrava mais na sala e quem estava foi
outra pessoa. Defesa: E quem deu esse atestado a Sra.? Testemunha: Foi o pessoal
que faz triagem. Defesa: E isso é comum no hospital? As pessoas dão atestado pelo
médico? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. sabe informar ao Juízo se o Lucas tem
algum problema de saúde? Testemunha: Eu sei que ele tem um problema de garganta.
MPM: Nesse atestado que a Sra. recebeu do Hospital, os funcionários que te entregaram
assinaram no lugar do médico? Testemunha: Não. MPM: E quem assinou esse
atestado? Testemunha: Já tem muito tempo esse atestado que eu peguei. MPM: Podia
acontecer do atestado não ter a assinatura do médico? Testemunha: Sim. MPM: E
quem assinava se não fosse o médico? Testemunha: A enfermeira que fazia a triagem.
MPM: Mas ela assinava o nome dela ou pelo médico? Testemunha: Assinava o nome
dela. Juíza: Nesse documento que a Sra. pegava vinha escrito atestado médico ou
declaração de comparecimento médico? Testemunha: Uma declaração de
comparecimento, pois tem dois tipos de atestado. Juíza: E quais são esses dois tipos que
a Sra. conhece? Testemunha: Um de comparecimento e outro do médico. Juíza: Então
quando a Sra. fala que a servidora assinava era o de comparecimento? Testemunha:
Sim. Defesa: Já aconteceu de algum atestado médico ser entregue pela servidora ou pela
enfermeira? Testemunha: Sim. Defesa: Você sabe dizer porque isso acontecia?
Testemunha: Muitas vezes pelo fato de eu estar sendo medicada e no término da minha
medicação ele estar atendendo outro paciente e as enfermeiras faziam uma triagem para
ele não precisar parar o atendimento com outro paciente, ela ia diretamente a mim e eu
pedia um atestado para apresentar no meu trabalho. Defesa: Era comum as pessoas
irem lá para obter o atestado por questão de dificuldade de doença e isso já era informado
para o atendimento? Testemunha: Sim. Defesa: Você pode me dizer como era a
demanda que costumava ter esse atendimento lá no hospital da Santa Casa?
Testemunha: Como era um médico que atendia a maioria dessas pessoas, eu não posso
dizer quantas pessoas tinham lá para atendimento de urgência e emergência, mas era
muita gente sempre. Defesa: As filas eram grandes para espera? Testemunha: Sim.
Defesa: Normalmente era um médico só? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. se
recorda quais eram os dias que o ortopedista ia para atender? Testemunha: Não lembro.
Defesa: Quando a Sra. ia para pedir um especialista como ortopedista eles
encaminhavam para outro local ou como era? Testemunha: Eu nunca me consultei com
ortopedista (...)" (Grifos no original);

2) Civil Luciana Bastos Sena, que afirmou:

"(...) Juíza: A Sra. tem amizade com o Lucas e com o Wiliam? Testemunha: Eu conheço
o Lucas desde criança. Juíza: Sobre os fatos que foram lidos na denúncia a Sra. tem o
conhecimento? Testemunha: Não. Defesa: A Sra. mora na mesma comunidade do
Lucas? Testemunha: Sim. Defesa: Onde fica essa comunidade? Testemunha: Em
Cachoeira. Defesa: A Sra. conhece a Santa Casa da Misericórdia? Testemunha: Sim.
Defesa: Já fez algum procedimento médico lá? Testemunha: Sim, já fiz 4 cirurgias lá.
Defesa: A Sra. pode dizer quais foram os tipos de cirurgia? Testemunha: A primeira
cirurgia foi de hemorróida, a segunda foi que eu cortei para não ter mais filho e as outras
duas foi de hérnia. Defesa: A Sra. conhece o gestor da Santa Casa? Testemunha: Sim.
Defesa: A Sra. já precisou de atestado médico para justificar no trabalho? Testemunha:
Sim. Defesa: Em alguma oportunidade a Sra. já recebeu atestado da mão de terceiro na
Santa Casa? Testemunha: Sim, foi na última cirurgia de hérnia. Defesa: A Sra. sabe
dizer ao Juízo porque recebeu esse atestado médico da mão de terceiro? Testemunha:
Porque quando eu recebi a alta o médico não estava lá e o pessoal me deu. Defesa: A
Sra. sabe dizer quem assinou? Testemunha: Quem assinou eu não sei, mas eu recebi o
atestado. Defesa: Então a Sra. está falando que para justificar a sua ausência no trabalho
a Sra. recebia atestado da mão de terceiro? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. sabe
dizer quantos médicos tem na Santa Casa? Testemunha: Lá é um médico por plantão.
Defesa: A Sra. sabe informar se tem algum ortopedista lá? Testemunha: Não sei
informar, mas na época que eu me operei eu acho que tinha mais, não me recordo da data.
Defesa: O que a Sra. tem a dizer sobre a conduta do Lucas lá na comunidade?
Testemunha: Eu conheço o Lucas há muito tempo e nunca tive nada contra ele, sempre

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
teve uma boa conduta e uma boa educação. Defesa: A Sra. conhece o gestor da Santa
Casa? Testemunha: Sim. Defesa: A Sra. sabe o nome dele? Testemunha: Conheço
ele como Lu Cachoeira Defesa: Nas vezes que a Sra. foi atendida no Hospital, teve muita
gente procurando atendimento de emergência por lá? Testemunha: Sim, é muita gente
para um médico só de plantão. Defesa: A Sra. sabe dizer se tem ortopedista todos os
dias? Testemunha: Não sei informar, pelo o que eu sei é um médico clinico que atende
tudo. Conselho: Esses atestados que a Sra. recebeu da mão de terceiros e levou para o
seu trabalho para justificar as faltas foi questionado alguma coisa no seu trabalho a
respeito do atestado que a Sra. apresentou? Testemunha: Foi da cirurgia que eu fiz, pois
na época eu estava trabalhando e para poder ficar em casa o tempo determinado eu tinha
que levar o atestado médico. Conselho: E no trabalho quando a Sra. entregou ninguém
questionou? Testemunha: Não, só fiz entregar o atestado para não perder o meu dia de
trabalho (...)" (Grifos no original).

O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 8 de dezembro de 2020, tendo declarado que:

"(...) Juíza: Os fatos relatados na denúncia procedem? Acusado: Não Sra. Juíza: A
quem atribui esses fatos ocorridos, porque você levou um atestado médico para ser
homologado e foi constatado que esse atestado é falso? Acusado: Nas datas que
comparecem no atestado eu realmente compareci no Hospital e fiz a triagem com a
enfermeira e ela me encaminhou para o médico e ele me passou o medicamento e eu fui
para a enfermaria e fui medicado e fiquei aguardando um certo tempo por conta da
medicação que eu tomei e quando eu solicitei o atestado quem me deu foi uma Senhora
que estava lá presente. Juíza: No dia 6 de fevereiro de 2018 você entregou um atestado
para homologação, um atestado que teria sido emitido no dia 5 de fevereiro. Acusado:
Eu liguei para o pessoal da Base informando a minha situação e eles falaram que eu teria
24 horas para fazer a homologação desse atestado, e eu estava debilitado nesse dia, no
outro dia eu fui e fiz essa homologação do atestado e realmente viu que minha garganta
estava inflamada. Juíza: O Sr. foi no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira?
Acusado: Sim Sra. Juíza: O Sr. ouviu o depoimento do médico Luiz Guilherme, o médico
do Hospital? Acusado: Sim Sra. Juíza: É a assinatura dele que consta no atestado desse
dia que você foi atendido e ele disse que a assinatura e o carimbo não eram dele e negou
esse atendimento, essa pessoa que você disse que deu o atestado para você era do
atendimento do Hospital? Acusado: Sim. Juíza: Você lembra se foi médico ou
enfermeira que te atendeu e se você lembra o nome? Acusado: No Hospital eu lembro
que foi o médico e na Base eu não lembro. Conselho: Quando o Sr. foi atendido pelo
médico foi observado no jaleco do médico, no bolso do lado direito o nome do médico?
Acusado: Não lembro, e de outra vez que eu fui o médico não tinha nenhuma
identificação. MPM: Quando o Sr. esteve nessa data no Hospital São João de Deus, qual
era a sua queixa em termo de saúde? Acusado: Eu não me lembro o motivo porque eu
compareci no Hospital, porque eu já tinha comparecido no Hospital com vários problemas
como respiratórios e na garganta. MPM: Em fevereiro de 2018? Acusado: Eu não me
lembro qual foi o problema que eu apareci lá nessa data MPM: Você tem muito problema
de saúde? Acusado: Eu tenho problemas na garganta desde pequeno e a questão
respiratória eu tenho, mas não tenho nada comprovado que eu tenho esse problema.
MPM: No ano de 2018 você obteve muito atestado para ser dispensado do serviço?
Acusado: Não me lembro, mas eu fui algumas vezes. MPM: Você não se lembra
quantas vezes em média você foi ao Hospital São João de Deus, você não lembra as
queixas que tinha em fevereiro de 2018? Acusado: Não lembro. Defesa: Era um
procedimento padrão de quando chegar com atestado ser homologado no serviço médico
da Base? Acusado: Sim procedimento de rotina. Defesa: Quando o Sr. leva esse
atestado é submetido a algum exame? Acusado: Nunca me passaram exames.
Defesa: Mas foi feito avaliação física na sua garganta? Acusado: Sim. Defesa: Como
você descreve o atendimento e a quantidade de pessoas para serem atendidas nas vezes
que o Sr. compareceu lá? Acusado: Aqui no interior a demanda de paciente é muito
grande, é apenas um médico para atender essas pessoas. Defesa: Quando você chega
no Hospital tem uma espera muito demorada? Acusado: Demora, pois é apenas um
médico e as vezes está em atendimento. Defesa: Todas as vezes que o Sr. apresentou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
um atestado civil para o serviço médico de saúde da Base, você em seguida se submeteu a
avaliação médica da Base para confirmar o seu problema? Acusado: Sim, pois o que me
passaram é que todo atestado pego no civil é obrigatório a gente fazer essa homologação
mesmo estando hospitalizado ou em qualquer outra situação. Defesa: Você consegue
imaginar o que poderia ter acontecido dentro da dinâmica do Hospital para que esse
atestado não verídico pudesse ter sido entregue a você e o que consta que foi entregue ao
outro réu também? Acusado: Eu não posso dizer porque eu não sei qual é a maneira
deles trabalharem no Hospital. Defesa: O Sr. tinha conhecimento dos dias e horários dos
dias que os médicos trabalhavam? Acusado: Não Sr. Defesa: Você já teve acesso a
carimbo de médicos? Acusado: Não Sr. eu nem sei onde é produzido. Juíza: Esse
atendimento que você teve em Cachoeira foi particular ou pelo SUS? Acusado: Pelo SUS
(...)" (Grifos no original).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM, nada requereu. Já a Defesa "(...) solicitou que seja requerido à Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeira cópia dos registros de atendimentos médicos do sr. Lucas no ano de
2018. Os requerimentos foram deferidos (...)".

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o MPM reiterou o pedido
contido na Inicial Acusatória, requerendo a condenação do Acusado, nos exatos termos da Denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) pela
ausência de provas de que esta concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP. Caso
não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com
base no art. 386, VII, do CPP (...)".

Em 15 de março de 2021, o Conselho Permanente para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, por maioria de
votos (4 x 1), condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no
artigo 315, c/c os arts. 311 e 58, todos do Código Penal Militar, e com o art. 71 do Código Penal comum, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 16 de março de 2021, tendo sido certificado o
trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em 23 de março de 2021.

Antes mesmo de ser intimada do decisum condenatório, a Defesa do Acusado interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação em 15 de março de 2021, o qual foi recebido pela Juíza Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 6ª CJM em 29 de março de 2021.

Tendo sido constatado que a Defesa deixou de juntar as Razões de Apelação, este Relator proferiu Despacho
em 4 de maio de 2021 determinando que fossem"(...) procedidas as diligências necessárias junto à Defesa
do Acusado para a efetiva apresentação das Razões recursais, após o que, deve ser instado a se manifestar
o Órgão ministerial para a eventual apresentação das Contrarrazões, se for do seu interesse (...)".

Em consequência, a Defesa constituída apresentou as Razões recursais nas quais requereu a absolvição do
Acusado por entender inexistir "(...) prova segura, escorreita e idônea a referendar e sedimentar a sentença
(...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) persiste:
a) A evidente desorganização do órgão no atendimento ao público, depois de comprovado
nos depoimentos das testemunhas que quando o medico se encontra no descanso, não são
incomodados e, muitas vezes, os atestados médicos são fornecidos pelas as atendentes;
b) O apelante jamais teve a cesso a qualquer material, a exemplo de carimbo, folheto
impresso com a marca da Santa Casa de Misericórdia, até mesmo dados pessoais dos
médicos para produzir atestado;
c) Não ficou provado nos autos que o apelante tinha prévio conhecimento que se tratava
de atestado com assinatura que não era do médico, até porque não detinha qualquer
informação ou documento pessoal do médico;
d) Não ficou provado nos autos que o apelante agiu com dolo ao entregar os dois

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
atestados, por duas oportunidades, considerando ainda, o fato de ter sido nas mesmas
oportunidades submetido ao serviço médico da corporação, os quais constataram as lesões
que lhe incapacitou temporariamente para o trabalho no período apontado nos atestados
médicos. Tanto é verdadeiro que um dos Juízes do Conselho Permanente de Justiça da
Marinha opinou pela absolvição, arguindo o princípio do in dubio pro reo, demonstrando
que não tinha prova suficiente para a condenação.
(...)
12. Não há controvérsia nos autos acerca da assinatura, o médico negou ser da sua
autoria, contudo, não há nos autos perícia para comprovar tal assertiva ou qualquer prova
de autoria do crime supracitado que recaia sobre o Apelante.
13. Os militares que apuraram os fatos relataram, na fase inquisitiva e em juízo, que, no
instante da apresentação do atestado médico não perceberam qualquer irregularidade.
14. Com efeito, apesar de se trabalhar com a premissa de que a assinatura não era do
médico, a instrução criminal não foi capaz de esclarecer a controvérsia a respeito da
autenticidade do documento, a exemplo de que quem praticou a falsificação, se o apelante
era sabedor que a assinatura não era do medico e se alguém na Santa Casa estava
assinado pelo médico.
15. Mas não é só isso, o apelante não tinha necessidade de uso de atestado falso para ser
liberado do exercício da atividade de militar, até porque o militar que necessita se afastar
temporiamente por doença, é submetido a exame físico para verificar a lesão, ficando a
critério do serviço médico da corporação homologar ou não o afastamento.
16. Deste modo, torna-se imperiosa a decretação de preceito absolutório ao Apelante, uma
vez que insuficientes e eivados de suspeição os elementos probatórios acostados aos
autos, autorizando a ABSOLVIÇÃO do Apelante (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifestou-se pelo "(...) desprovimento do Recurso de Apelação da
defesa, com a manutenção in totum da Sentença que condenou Lucas Araújo Barbosa (...)", sustentando
que:

"(...) LUCAS ARAÚJO BARBOSA apresentou dois atestados médicos falsos à Administração
Militar e efetivamente gozou das folgas concedidas (...) A materialidade delitiva encontra-
se consubstanciada no ofício encaminhado pelo Hospital Casa de Misericórdia (fls. 234 do
IPM), bem como nos depoimentos prestados pelos médicos e pelo Gestor daquela Unidade
de Saúde. Ademais, não consta registro de atendimento dos acusados no Hospital de
Cachoeira (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Claudio Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso, a fim de que seja mantida, em todos os seus contornos, a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar,
proferida nos autos da nos autos da Ação Penal Militar nº 7000066-18.2019.7.06.0006/BA,
que ditou a condenação do ex-Marinheiro Naval Lucas Araújo Barbosa (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de 16 de março de 2021, que, por maioria de votos (4x1), condenou o ex-
MN LUCAS ARAÚJO BARBOSA, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no artigo
315, c/c os arts. 311 e 58, todos do Código Penal Militar, e com o art. 71 do Código Penal comum, com o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, sustentando para tanto a "(...) ausência de
prova de sua autoria, nem tampouco de que tinha conhecimento de que a assinatura no atestado não era do
médico, porquanto não há elementos probatórios robustos e suficientes para amparar um decreto
condenatório (...)".

Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
do Acusado.

O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, uso de documento falso, é assim definido por Enio Luiz
Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. pp. 1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O 'uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória'. É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 479):

"(...) O objeto das condutas é o fato ou circunstância. Fato é um acontecimento ou uma
ocorrência; circunstância é a situação, condição ou estado que envolve alguém ou algo.
Conforme demonstra o tipo penal, torna-se indispensável que o fato ou a circunstância seja
apto para levar alguém a obter cargo público, isenção de ônus, serviço de caráter público
ou outra vantagem (...)" (Grifo nosso).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante, fato que
restou devidamente comprovado nos presentes autos.

Quanto à autoria, embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que não procedem os fatos relatados na
Denúncia, os elementos de prova carreados ao longo da instrução processual permitem concluir que o Réu
fez o uso de atestados médicos falsos, não existindo qualquer indício de que os referidos atestados foram
fornecidos por qualquer médico ou funcionário da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira.

Vale dizer que, no caso dos autos, os atestados foram, inclusive, homologados na Unidade Militar,
circunstância determinante para a dispensa do Acusado do serviço durante o período assinalado no
documento apresentado.

Não bastasse isso, testemunhas ouvidas em Juízo, aí incluídos os próprios médicos que teriam subscrito os
Atestados apresentados perante a Administração Militar, confirmaram em seus depoimentos a conduta
delituosa perpetrada pelo Réu, sendo oportuna a transcrição dos seguintes excertos:

1) Médico Dr. Emannuel Luiz Machado Costa, que afirmou:

"(...) Juíza: E os atestados que eles apresentaram que continham a sua assinatura,
conferiam? Testemunha: Não era a minha assinatura e nem o carimbo era o meu (...)
Juíza: O Sr. se recorda se algum desses militares foram atendidos nesse Hospital?
Testemunha: Não me lembro de ter atendido nenhum militar. (...) MPM: É possível
naquele Hospital uma pessoa ser atendida pelo médico e não constar o registro desse
atendimento? Testemunha: Não, pois quando a pessoa apresenta o documento é feito a
ficha no computador e fica registrado no sistema (...)" (Grifos no original);

2) Civil Luiz Antônio Costa Araújo, que afirmou:

"(...) Juíza: O Sr. é provedor da Santa Casa de Misericórdia é isso? Testemunha: Sim.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
(...) Testemunha: Lá atende a população como um todo e tem um sistema de
informação obrigatório no Hospital que registra todos os procedimentos, desde a recepção
até o processo final de qualquer paciente. Juíza: Como foi emergência a pessoa precisa
chegar lá e se identificar né isso? Testemunha: Se identifica e é feito um registro (...) o
primeiro registro é na recepção e aguarda a classificação de risco e a classificação de risco
determina o tipo de atendimento que vai para o médico, a partir daí é toda orientação de
diagnostico que cada profissional faz. Juíza: E tudo isso é registrado eletronicamente ou
fisicamente? Testemunha: Eletronicamente, todo sistema de saúde municipal e federal
está tudo registrado. (...) MPM: Pode se afirmar que não é possível uma pessoa ser
atendida e ficar sem registro? Testemunha: Não, é obrigatório se dirigir a recepção para
iniciar o atendimento (...)" (Grifos no original);

3) Médico Dr. Luiz Guilherme Santos da Costa, que afirmou:

"(...) Juíza: O que o Sr. pode dizer a respeito dessa assinatura do Sr. que consta nos
atestados? Testemunha: Esses atestados não conferem com a minha assinatura e nem o
carimbo, falsificaram até o carimbo e eu sempre fico no hospital de Cachoeira e esses
rapazes nunca foram atendidos por mim no Hospital de Cachoeira e não tem histórico
nenhum de atendimento desses rapazes comigo lá no Hospital de Cachoeira, o carimbo é
falso e assinatura é falsa. (...) inclusive a data que consta nesse atestado eu nem estava
atendendo lá pois não era o meu dia de trabalho (...)" (Grifos no original).

Quanto à materialidade, instada a se manifestar sobre os Atestados Médicos apresentados pelo Réu, a Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeira/BA consignou no Ofício nº 32/2018, de 20 de março de 2018, que os
documentos citados não teriam sido emitidos por aquele estabelecimento hospitalar, nos seguintes termos:

"(...) Os registros de atendimentos são realizados na recepção do ambulatório deste
Nosocômio, através de sistema informatizado (...) sistema esse altamente eficiente na base
de dados (...) não houve atendimentos dos pacientes nos dias que constam nos referidos
atestados, uma vez que são dias em que não há atendimento desses profissionais nesta
Instituição (...) não havendo chance destes atendimentos serem feitos por esses
profissionais (...) Não são reconhecidos os atendimentos pelos médicos mencionados bem
como a assinatura dos profissionais diferem totalmente das assinaturas dos mesmos. Nota-
se também que as assinaturas tendo o mesmo profissional nos supostos atendimentos,
diferem de forma acintosa de atestado para atestado (...)" (Grifo nosso).

Nesse contexto, o delito de uso de documento falso foi consumado quando da apresentação dos citados
Atestados Médicos perante a Administração Militar, o que permitiu, conforme destacado anteriormente, a
dispensa do serviço do Acusado.

Afinal, trata-se de "(...) crime formal que independe de demonstração de lesividade à Administração Militar,
ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à séria violação à fé pública (...)" (Grifo
nosso) (Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
13/08/2019).

Ainda quanto à prova da materialidade, a despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados
pelo Acusado, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que a prova
pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo ser suprida por qualquer
outro meio idôneo.

Vale dizer que, embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto no art. 328 do
Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido por outros elementos probatórios
existentes nos autos. Assim, no delito de uso de documento falso, a identificação da materialidade delitiva
prescinde da realização de exame pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros meios idôneos
de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados pelos demais
elementos colhidos durante a instrução processual, estariam sujeitos a eventual questionamento no
chamado contraditório diferido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000874-43.2018.7.00.0000 (DJe: 23/12/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO
JUIZ FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR. PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME FORMAL. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA SUPRIDA. APELO IMPROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
4. Mérito. O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, caracteriza-se
por ser um crime formal, ou seja, não necessita de resultado naturalístico para a sua
consumação. O agente, ao fazer o uso do documento falso, pratica o delito em comento,
independentemente de obter ou não proveito com os certificados falsos.
5. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por
dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do
CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência deve ser suprida pela análise
dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental
ou testemunhal.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000 (DJe: 28/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
(...)
II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que a perícia não é o único meio de
prova para se comprovar a falsidade documental. Pode-se utilizar o exame de corpo de
delito indireto ou o testemunho.
III - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um
instrumento que conduz a um elemento probatório, cujo resultado é de valoração do
magistrado. Assim, a conclusão de um perito sobre determinada matéria é um dos diversos
elementos de prova a ser objeto de análise do julgador.
(...)
V - Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem utiliza atestado médico falso, para conseguir indevidamente dispensa
de serviço, atentando o fato contra a Administração Castrense.

In casu, o Acusado era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.

Portanto, considerando que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incriminador descrito no art. 315 do Código Penal Militar e que, para a sua caracterização, torna-se "(...)
imprescindível que o documento seja falso; que a adulteração seja capaz de iludir o seu destinatário; e que o
usuário tenha plena consciência da ausência de veracidade do documento (...)". (Apelação nº 12-
08.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 28/06/2017), não merece reparo a
Sentença de primeiro grau, que assim fundamentou a condenação:

"(...) A conduta perpetrada pelos acusados LUCAS ARAÚJO BARBOSA e WILLIAN SILVA DOS
SANTOS amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 315 do Código Penal Militar c/c o
artigo 71 do Código Penal. O crime de uso de documento falso é crime formal instantâneo,
portanto, não necessita de resultado naturalístico como, por exemplo, que haja algum
prejuízo real e concreto para a Administração Pública para que seja configurado.
Contudo, no caso sub examine, houve prejuízo para Administração Militar, uma vez que os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2021 14:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c238f27
acusados gozaram de licença médica (evento 37, itens 3 e 4; evento 60, itens 2 e 3 e
evento 72, item 1 do IPM n° 0000038-09.2018.7.06.0006), sem terem o legítimo direito à
referida licença.
(...)
Compulsando-se os autos, verifica-se que a instrução probatória foi suficiente para
comprovar a materialidade e autoria do delito imputado aos acusados. A materialidade e
autoria estão demonstradas documentalmente por meio dos atestados médicos
apresentados pelos acusados (evento 1, item 2, fls. 5/10 e fls. 23/28 e evento 67, item 2 do
IPM n° 0000038- 09.2018.7.06.0006), ofícios respondidos pelo Hospital São João de Deus
prestando esclarecimentos (evento 107, item 1 do IPM n° 0000038- 09.2018.7.06.0006),
documento comprovando a assinatura original dos médicos constantes nos atestados
(evento 27, itens 2, 3, 5, 6 e evento 37, itens 5 e 6 do IPM n° 0000038-09.2018.7.06.0006),
bem como pela prova testemunhal arrolada pelo MPM. Da análise dos atestados
apresentados pelos acusados, verifica-se que é visível a diferença das assinaturas
constantes nos mesmos, com as assinaturas originais juntadas pelo Dr. EMMANUEL LUIZ
MACHADO COSTA (evento 27, itens 2 e 3 e evento 37, item 5 do IPM n° 0000038-
09.2018.7.06.0006) e pelo Dr. LUIZ GUILHERME SANTOS DA COSTA (evento 27, itens 5 e 6
e evento 37, item 6 do IPM n° 0000038- 09.2018.7.06.0006), ficando cabalmente
comprovado que as assinaturas dos referidos médicos foram falsificadas.
(...)
Verifica-se que os depoimentos foram uníssonos no sentido de que os atestados médicos
apresentados pelos acusados são falsos, tanto por que não consta no sistema do Hospital
São João de Deus o atendimento aos militares nos referidos dias, quanto por que as
assinaturas constantes nos atestados e os carimbos também são falsos.".

Comprovada a prática delituosa, passo ao enfrentamento da tese defensiva, relativa à ausência de prova
apta a comprovar a autoria delitiva.

Os argumentos não merecem acolhida, pois lastreados no pressuposto segundo o qual o Acusado teria sido
atendido na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro-BA, o que foi desmentido, não só pelo referido
Hospital, como pelos próprios médicos que teriam subscrito os Atestados Falsos.

Nesse contexto, não apresenta qualquer verossimilhança a alegação prestada pelo Acusado em Juízo dando
conta de que "(...) realmente compareci no Hospital e fiz a triagem com a enfermeira e ela me encaminhou
para o médico e ele me passou o medicamento (...)".

As provas carreadas ao longo da instrução processual, portanto, são absolutamente robustas e consistentes,
aptas a demonstrar o delito de uso de documento falso.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) as provas dos autos corroboram suficientemente a assertiva constante da exordial
acusatória, no sentido de que o então Marinheiro Naval Lucas Araújo Barbosa, de maneira
livre e consciente, utilizou atestados médicos falsos perante a Administração Militar,
obtendo indevidas dispensas do serviço, praticando, por duas vezes, em continuidade
delitiva, o delito previsto no art. 315, c/c art. 311, ambos do CPM (uso de documento falso)
(...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.